Tribunal: TJDFT
Processo: 0118388-93.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. TERMO FINAL DA MORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEMA 677/STJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a quitação integral do débito, em razão de bloqueio judicial via Bacenjud. O ente público sustenta a existência de saldo remanescente decorrente de acréscimos moratórios posteriores à data da constrição.
II. Questão em discussão: Definir se, em execução fiscal, a penhora de ativos financeiros por meio do Bacenjud cessa a incidência de correção monetária e juros de mora ou se tais consectários persistem até a efetiva entrega do numerário ao credor.
III. Razões de decidir: O STJ, no Tema Repetitivo 677, fixou a tese de que o depósito judicial ou penhora de valores não isenta o devedor dos encargos da mora, que se mantêm até a disponibilização do montante ao credor, devendo-se deduzir, quando do pagamento, o saldo da conta judicial. No caso, houve lapso de mais de cinco anos entre o bloqueio (14/06/2012) e o levantamento (15/09/2017), período em que incidiram correção monetária e juros previstos no título executivo. A sentença, ao reconhecer a quitação na data da penhora, contrariou a orientação vinculante do STJ.
IV. Dispositivo: Recurso provido para afastar o reconhecimento de quitação integral da CDA no 5-0137592329 e determinar o prosseguimento da execução fiscal pelo saldo remanescente, com dedução do valor já depositado em conta judicial.